Tribunal: TJPA
Processo: 0805222-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805222-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: SARAH FREITAS FIDYK

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO. FALTA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO E DA LIMINAR DEFERIDA EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE TEMA REPETITIVO PELA CORTE SUPERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. JULGAMENTO POSTERIOR DO TEMA REPETITIVO Nº 1069 PELO STJ, SEGUINDO O MESMO ENTENDIMENTO JÁ PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Embargos Declaratórios Não Conhecido.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em não conhecer dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª sessão ordinária sessão ordinária em plenário virtual e presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 05 de junho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0805222-17.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGADOS: ACORDÃO ID N.º 13616555 e SARAH FREITAS FIDYK

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID nº 14408912), oposto por
BRADESCO SAUDE S/A
, em face do Acórdão (ID nº
13616555).

Em suas razões recursais (ID nº 14408912), a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração alegando que a Decisão Colegiada restou omissa quanto a necessidade de suspensão da ação e da liminar deferida, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1870834/SP, nº 1872321/SP determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

Instada,
SARAH FREITAS FIDYK
não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certificado de ID 14865490.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

De plano, verifico que que o presente recurso de Embargos de Declaração não merece conhecimento, uma vez que restou evidente a ausência de interesse recursal em suas razões.

2.

Razões Recursais

Sem delongas,
NÃO DEVE SER CONHECIDO O PRESENTE RECURSO
. Explico.

O tema repetitivo nº 1069 utilizado pelo embargante para suscitar a omissão no julgado, foi efetivamente decido pelo STJ, vindo a transitar em julgado, no mesmo sentido do entendimento já proferido por este juízo, fixando a seguinte tese discutida e pacificada em instância superior:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

3. Recursos especiais não providos.

(REsp n. 1.872.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Neste contexto, tem-se que o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do direito em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alcançada para atingir o fim colimado.

Diante deste panorama, forçoso reconhecer que o embargante perdeu de forma superveniente o interesse recursal na oposição do presente Embargos, haja vista que, na época em que foi oposto, a parte buscava a suspensão da ação e da liminar deferida com o intuito de aguardar o entendimento pacífico do STJ,

entretanto, com o julgamento do tema repetitivo pelo órgão superior no mesmo sentido já pronunciado pela Turma quando do proferimento do Acordão ora embargado, qual seja, acerca da obrigatória da cobertura pelos planos de saúde da cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, tal interesse na suspensão do processo não mais subsiste.

Logo, considerando que o interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso, o não conhecimento do Embargos de Declaração é medida que se impõe.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração, uma vez que restou evidente a ausência superveniente do interesse recursal.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 7 de maio de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/06/2024